Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Processo : 0746575-82.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente A. C. N., por ato imputado ao Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O impetrante sustenta que a prisão preventiva é ilegal, por ausência de justa causa, ressaltando que a própria vítima não requereu medidas protetivas de urgência, o que afastaria a periculosidade do paciente. Alega que a prisão foi decretada de ofício, apesar da manifestação favorável do Ministério Público à concessão da liberdade provisória, sem qualquer fundamentação idônea ou concreta, contrariando os requisitos do art. 312 do CPP. Aduz que a vítima afirmou, em sede policial, não ter certeza sobre as supostas ameaças, e que foi ela quem quebrou o celular do paciente e empunhou uma faca, afastando a alegação de risco iminente à sua integridade, ressaltando que a vítima é lutadora de arte marcial. Argumenta ainda que o paciente possui residência fixa, é comerciante estabelecido no Núcleo Bandeirante/DF e tem condições pessoais favoráveis, não havendo risco de fuga ou de reiteração delitiva, notadamente porque reside em local diverso do endereço da vítima. Diz que, mesmo havendo condenação anterior por fato semelhante, esta não envolve a mesma vítima e remonta a mais de quatro anos, o que não justificaria a imposição da medida extrema. Defende que a decisão impugnada baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito imputado, sem apresentar qualquer fato concreto que justificasse a segregação cautelar, o que violaria o princípio constitucional da presunção de inocência e os direitos fundamentais à liberdade pessoal e ao devido processo legal. Afirma, nesse sentido, que a prisão decretada constitui antecipação de pena, sem base legal ou fática concreta, sendo plenamente viável a aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Requer a concessão de medida liminar para garantir a liberdade do paciente, e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva e aplicação das medidas cautelares necessárias, conforme já requerido pelo Ministério Público em audiência de custódia. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado.) Enfim, o texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No caso, verifico que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 129, § 13, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006. O flagrante foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia, tendo em vista os fatos relatados, extraídos da peça investigatória, porquanto “há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de lesão corporal qualificada no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher”. Consignou que a prova indiciária indica que, “durante seu depoimento no leito de hospital, a vítima demonstrou confusão mental em virtude do trauma sofrido e não manifestou certeza quanto ao desejo de requerer medidas protetivas de urgência, embora tenha confirmado as agressões físicas, além de ter sido ameaçada de morte”. Nesse contexto, como pontuado pelo juiz na audiência de custódia, constou-se “a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública”. Ademais, em análise à folha de antecedentes, observou que “o custodiado já possui condenações definitivas por lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar e por descumprimento de medidas protetivas, sendo reincidente específico” e, “se não bastasse, as agressões físicas foram gravíssimas, sendo que a vítima necessitou de atendimento médico urgente, prestando seu depoimento no leito hospitalar”. Entendeu que os elementos indiciários dão conta de que “o custodiado é acentuadamente propenso ao cometimento de delitos relacionados à Lei Maria da Penha e, caso posto em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração praticada, havendo, assim, risco concreto de reiteração delitiva” (id. 77644015 - p. 7/8). Portanto, não procede a alegação genérica de que a decisão de conversão do flagrante em preventiva padece de fundamentação apta para autorizar a segregação cautelar. Destarte, não há falar em constrangimento ilegal, quando presentes, como na espécie, indícios suficientes de autoria e materialidade pela prática de delito, cuja pena máxima, em abstrato, supera quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os elementos indiciários do cometimento do crime imputado e da autoria, em cognição sumária própria das liminares, permitem afirmar que os requisitos da prisão preventiva estão presentes (art. 312 do CPP) para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública, inclusive. Além disso, é descabido o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, porquanto não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Eis o entendimento nesta Corte: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO REAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO PARA REAPROXIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, falta de risco atual e contemporaneidade, contradições no comportamento da vítima e ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, sustentando que a convivência teria sido consentida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada em requisitos concretos que autorizam a segregação cautelar; (ii) definir se o consentimento da vítima e a ausência de dolo específico afastam a tipicidade do descumprimento da medida protetiva e a necessidade da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e das hipóteses do art. 313, III, do CPP, especialmente nos casos de violência doméstica para assegurar a execução das medidas protetivas. 4. Os autos evidenciam histórico de violência, com ameaças, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo, mensagens de cunho ameaçador e comportamento suicida, caracterizando risco concreto de feminicídio e suicídio, além de reiteração de condutas agressivas. 5. O descumprimento de medida protetiva constitui crime próprio (Lei no 11.340/2006, art. 24-A), sendo irrelevante o consentimento da vítima, pois a proteção visa também resguardar a ordem pública e a autoridade das decisões judiciais. 6. O habeas corpus não é meio idôneo para discussão probatória acerca da veracidade das alegações da defesa ou da credibilidade da vítima, por se restringir à análise de ilegalidade manifesta. 7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade e da reiteração da conduta, bem como do risco à integridade da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima em casos de violência doméstica quando demonstrados risco concreto à integridade da vítima e descumprimento de medidas protetivas, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. 2. O consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva, pois a proteção alcança também a ordem pública e o comando judicial. 3. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas ou avaliação da veracidade de condutas atribuídas à vítima ou ao paciente. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para preservar a integridade da vítima e a eficácia das medidas protetivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, §1o, 313, III, 315; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.491/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a T., j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; STJ, HC 658.435/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 18.05.2021, DJe 28.05.2021; STJ, HC 341180/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; TJDFT, Acórdão 1999482, HC 0716228-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1923994, HC 0737237-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJe 27.09.2024. (Acórdão 2051321, 0737194-50.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025. Grifado.) Finalmente, em relação às condições pessoais do paciente, sem olvidar a reiteração criminosa anotada na decisão que negara a revogação da prisão, cumpre pontuar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”. Por isso, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (AgRg no HC n. 763.061/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Com efeito, “A jurisprudência do STJ corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, inviabilizando medidas cautelares alternativas” (HC n. 812.288/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista